Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712811-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE AMORIM EMBARGADO: ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE AMORIM, contra decisão de ID – 25314639. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25585494. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, ALBERY SANTOS LOBATO E PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator